Tribunal: TJMT
Processo: 1009012-72.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009012-72.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Cerceamento de Defesa, Trancamento, Perseguição]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MOHAMED RACHID HUSSEIN - CPF: 522.284.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRIDI STEFANNI ALMEIDA DA SILVA - CPF: 059.447.431-07 (VÍTIMA), F. M. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. R. (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (EMBARGANTE), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MOHAMED RACHID HUSSEIN - CPF: 522.284.011-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. ACESSO A DADOS DE CELULAR. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra
A
córdão da Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu Recurso em Sentido Estrito e indeferiu pedido de trancamento do Inquérito Policial, instaurado para apurar suposto crime de armazenamento de pornografia infantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) verificar se houve omissão no
A
córdão embargado quanto à validade do consentimento para acesso aos dados do celular do investigado
e,
(
ii
) averiguar se houve omissão sobre a alegada inexistência de investigação formalizada que inviabilizaria a requisição de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O
A
córdão embargado analisou expressamente a legalidade do acesso aos dados, registrando que houve autorização voluntária do
embargante, afastando a ilicitude da prova e a tese de
“
fishing

expedition
”.

Foi igualmente enfrentada a existência de procedimento investigatório regularmente instaurado, afastando-se a alegação de ausência de investigação formal.

A jurisprudência do STF (Tema 339) reconhece que o julgador não está obrigado a examinar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação esteja presente de forma clara e suficiente.

Os embargos demonstram mera irresignação com o resultado do julgamento, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida, sem a presença dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de autorização voluntária para acesso a dados do celular afasta a alegação de prova ilícita.

A instauração de procedimento investigatório preliminar supre a formalização da investigação para fins de requisição de perícia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada e apreciada de forma suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.08.2023; TJMT, N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1009012-72.2024.8.11.0042

EMBARGANTE: MOHAMED RACHID HUSSEIN

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por
MOHAMED RACHID HUSSEIN

contra o
A
córdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal
que, à unanimidade de votos, desproveu
o Recurso
em Sentido Estrito
n
o

1009012-72.2024.8.11.0042
,
denegando o pedido de trancamento do Inquérito Policial n. 79/2024, instaurado em desfavor do recorrente

(ID 279180879)
.

O embargante alega que o acórdão embargado é omisso por não ter enfrentado devidamente a questão do consentimento quanto ao acesso aos dados do celular e sobre a impossibilidade jurídica da requisição de perícia sem investigação criminal formalizada.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as supostas omissões, com efeitos infringentes, visando ao trancamento do inquérito
(ID 279910363)
.

A
3
a Procuradoria de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento

dos declaratórios
(ID
283168879
)
.

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O embargante alega que o julgado incorreu em omissão, ao deixar de apreciar suas argumentações quanto à validade do consentimento para o acesso aos dados armazenados em seu aparelho celular, bem como no tocante à suposta impossibilidade jurídica da realização de perícia na ausência de investigação criminal formalmente instaurada.

T
odavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

Analisando o
A
córdão embargado (ID 279180879), constata-se que a matéria ventilada nos embargos foi devidamente enfrentada pela Primeira Câmara Criminal.

No voto condutor do julgamento, consta de maneira expressa e fundamentada a análise da alegação de violação ao direito ao sigilo de dados, tendo sido expressamente registrado que o acesso às informações do celular e do notebook do embargante foi precedido de autorização voluntária por parte deste, conforme termo de autorização de ID 262283325, não se tratando, portanto, de prova ilícita.

Assim, o colegiado afastou a tese de
“
fishing

expedition
”
e consignou a legalidade do ato investigativo.

Ressalte-se, ainda, que o embargante está sendo investigado no âmbito do procedimento de investigação preliminar no 2024.10.7279, pela suposta prática do crime previsto no art. 241-B do Código Penal, consistente no armazenamento, por qualquer meio, de fotografia, vídeo ou outro registro contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

A gravidade dos fatos imputados reforça a necessidade de continuidade das investigações, consoante reconhecido pelo colegiado no julgamento do recurso originário.

Quanto à alegada ausência de investigação formal, o
A
córdão foi claro ao registrar a existência do referido procedimento de investigação instaurado regularmente.

Reafirmou-se, ainda, que o trancamento de inquérito é providência excepcional, admitida apenas diante da inequívoca demonstração de atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou ausência de justa causa — hipóteses não verificadas no caso concreto.

Portanto, não se verifica qualquer omissão relevante ou ausência de enfrentamento de ponto controvertido capaz de justificar a oposição dos presentes embargos.

O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre salientar que não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada e específica todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre a matéria, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Nesse sentido:

“Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (...)
(AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada em embargos de declaração, tenho que os aclaratórios manifestam, em verdade, o inconformismo do embargante com a decisão proferida.

A este respeito:

“O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in
casu
não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto”
(N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento do recurso de apelação por parte do embargante, o que, nos termos exatos do art. 619 do CPP, não autoriza a oposição do pretendido recurso horizontal de embargos declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025